Tribunal: STF
Processo: RE 1162639
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 113, Vol. 2): 
    “APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS ENTRE JORNADA INICIAL DE TRABALHO DOCENTE E JORNADA REDUZIDA DE TRABALHO DOCENTE. LEI N.º 11.960/09. A correção monetária deve ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543- C do CPC. Modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal, em 23/03/15, que se ateve aos precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da dos autos. Repercussão Geral nº 810 (RE 870.947), reconhecida pelo STF, mas ainda não julgada. Ausência de violação à cláusula de plenário. Precedentes desta Câmara de Justiça. Manutenção do quanto fixado na sentença, sob pena de reformatio in pejus. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.” 
    No apelo extremo (fl. 120, Vol. 2), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, violação ao entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810) e nas ADIs 4357 e 4425, bem como na SV 10/STF, “na medida em que o v. acórdão impugnado entende que o índice de correção monetária estabelecido pelo artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009, seria inconstitucional.”
    Inicialmente, neguei seguimento ao RE do ESTADO DE SÃO PAULO, ao fundamento de que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento fixado no Tema 810 (Doc. 8).
    Interposto Agravo dessa decisão, reconsiderei a decisão agravada para determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem, para aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração no Tema 810, bem como observar eventual modulação de efeitos pelo SUPREMO no precedente (Vol. 16).
    O Tribunal de origem, inicialmente, determinou o sobrestamento dos autos até o pronunciamento definitivo do STF no Tema 810 (Vol. 19, fl. 1).
    Julgado o mérito do Tema 810, a Presidência do TJSP determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (Vol.19, fl. 8).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão anteriormente prolatado nos termos da seguinte ementa (fl. 14, Vol. 19):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Pedido de aplicação da Lei nº 11.960/09 à correção monetária. Impossibilidade. Em Acórdão foi mantida atualização pela tabela prática do TJSP, e a partir de 26/03/15 a aplicação do IPCA-E. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Em que pese a dissonância do acórdão com o decidido pelo STF no Tema 810, não é possível a adequação do julgado à orientação fixada pelas Cortes Superiores, sob pena de “reformatio in pejus”. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040 do CPC.”
    Na sequência, o RE foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (fl. 26, Vol. 19).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 115-116, Vol. 2):
    “No cálculo da correção monetária, devem ser observados índices que reflitam a inflação acumulada do período, não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança, previstos na Lei Federal nº 11.960/09. 
    Ainda não foi julgada a Repercussão Geral nº 810 (Leading Case RE 870.947), reconhecida em 27/04/15, atinente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, consoante observado pela E. Des. Teresa Ramos Marques, nos Embargos de Declaração nº 0037763-90.2011.8.26.0053/50000: 
    (…)
    Todavia, a inconstitucionalidade já foi declarada pelo E. Supremo Tribunal Federal, o que torna dispensável o encaminhamento da demanda ao Órgão Especial deste Tribunal e afasta a alegada violação à cláusula de reserva de plenário, porque não trata de novo reconhecimento de inconstitucionalidade pelo Tribunal local. Nesse sentido o entendimento da Suprema Corte (Rcl 17185/MT. Relator: Ministro Celso de Mello. Segunda Turma. Informativo nº 761, de 29 de setembro a 03 de outubro de 2014). 
    No entanto, tendo em vista que se trata de recurso de apelação da Fazenda do Estado de São Paulo e que qualquer reforma nesse sentido se daria in pejus, mantém-se o cálculo da correção monetária nos termos fixados na r. sentença (incidência do IPCA-E somente a partir de 26/03/15).”
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
     No caso, a Fazenda defende a aplicação da Lei 11.960/2009 para fins de correção monetária. 
    Como se lê da transcrição supra, tal pretensão não é confortada pelo precedente de repercussão geral.
    Repetindo: o único RE neste processo, a ser examinado pelo SUPREMO, é o do Estado de São Paulo, que postula a aplicação da Lei 11.960/2009 quanto aos índices de correção monetária. Quanto a esta específica postulação, a resposta extraída do precedente do Tema 810 é negativa.
    A eventual inadequação do acórdão quanto a outros aspectos, relativamente ao que foi decidido no Tema 810, não pode ser declarada nesta via, em nome do princípio da proibição da reformatio in peius.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente